Tribunal: TJMT
Processo: 1017956-52.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017956-52.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Overbooking, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[J. S. F. - CPF: 106.770.391-82 (APELADO), ELISA FERNANDA RAMOS SALVADOR - CPF: 012.338.631-42 (ADVOGADO), MONICA DA SILVA PEDRO - CPF: 038.514.691-43 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MONICA DA SILVA PEDRO - CPF: 038.514.691-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO(S):

J. S. F. representada por MONICA DA SILVA PEDRO.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, consistente em overbooking, perda de conexão e atraso superior a seis horas, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica; (
ii
) saber se o atraso do voo por motivos operacionais configura excludente de responsabilidade; (
iii
) saber se
estão configurados os danos morais; e (
iv
) saber se o valor da indenização deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. A relação entre passageiro e companhia aérea possui natureza consumerista, aplicando-se o CDC, sem prejuízo do diálogo das fontes com o Código Brasileiro de Aeronáutica, sendo objetiva a responsabilidade do transportador (art. 14 do CDC).

4.
O atraso decorrente de manutenção de aeronave e questões operacionais configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não sendo apto a afastar o dever de indenizar.

5.
O atraso superior a seis horas, com perda de conexão e pernoite não planejado, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral
in
re

ipsa
, especialmente diante da vulnerabilidade do consumidor menor.

6
.
O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo excessivo o montante fixado na origem, o que autoriza sua redução para R$ 6.000,00, em consonância com a extensão do dano e a função pedagógica da reparação.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
1. O atraso de voo decorrente de fortuito interno, como problemas operacionais ou manutenção de aeronave, não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2. O atraso significativo com perda de conexão e ausência de adequada assistência configura dano moral indenizável.

3. O
quantum
indenizatório deve ser reduzido quando desproporcional à extensão do dano.
”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 406; CPC, art. 373, II; Resolução ANAC no 400/2016, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.707.627/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 17.06.2024;

STJ,
A
gRg
no
AREsp
no 610.815/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 18.02.2016;

TJMT, Apelação Cível no 1009586-45.2025.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível
interposto por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória por danos morais ajuizada por J. S. F., menor impúbere, devidamente representado por sua genitora

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“[...]
No caso em tela, a prática de overbooking, reconhecida pela própria ré, caracteriza uma falha grave na prestação do serviço, pois impede que o consumidor embarque no voo contratado, mesmo tendo cumprido todas as exigências (aquisição da passagem, check-in e chegada no horário estipulado).

Essa conduta é abusiva e vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, configurando desrespeito ao consumidor.

A falha na prestação do serviço é manifesta,
pois
a parte ré não comprovou a existência de excludentes de responsabilidade nem demonstrou ter prestado assistência adequada.

Isso porque a prática de vender mais passagens do que a capacidade do voo é uma ação voluntária e controlável pela companhia aérea, e a responsabilidade de gerenciar esse risco recai inteiramente sobre o prestador do serviço.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou reiteradamente sobre a prática do overbooking, estabelecendo que essa conduta viola os direitos do consumidor e gera o dever de indenizar:

"A prática de overbooking, que impede o embarque do passageiro no voo contratado, configura falha na prestação de serviços e gera o dever de indenizar por danos morais, independentemente da justificativa apresentada pela companhia aérea." (STJ, REsp 1.619.161/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
20/11/2017).

Além da falha no embarque, o art. 25 da Resolução 400/2016 da ANAC impõe à companhia aérea o dever de prestar assistência material ao passageiro em situações de atraso ou cancelamento de voo, oferecendo alternativas de alimentação, comunicação e acomodação, conforme o tempo de espera.

No caso concreto, a ré não comprovou que prestou a devida assistência ao autor, que permaneceu por horas no aeroporto, sem suporte, até ser realocado em um voo alternativo.

A ausência de assistência agrava ainda mais a situação do autor, que teve sua dignidade lesada ao ser deixado em condições desfavoráveis, sem informações claras e sem a devida atenção da empresa.

Conforme entendimento pacificado pelo STJ:

"A ausência de assistência ao passageiro em situações de atraso ou cancelamento de voo configura dano moral in
re

ipsa
, pois a própria omissão da companhia aérea é suficiente para gerar abalo à integridade psíquica do consumidor." (STJ,
AgRg
no
AREsp
318.354/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/06/2017).

[...]
Assim, JULGO PROCEDENTES os pedidos feitos nesta ação para CONDENAR a ré a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante que fixo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Para fins de cumprimento da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros legais pela taxa SELIC, nos termos do artigo 406 do Código Civil, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento, por tratar-se de relação de natureza contratual.

Pelo princípio da sucumbência, considerando que a autora decaiu apenas no quantum, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
”.(grifo nosso)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da
necessária aplicação do Código Brasileiro
de Aeronáutica
.

2.
Do atraso do voo por motivos operacionais
e da ausência de conduta ilícita.

3.
Da
inexistência
d
e
danos morais.

4
. D
a necessária redução
valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID.
344902363
), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

O Ministério Público, instado a se manifestar, declinou de intervir no feito, exarando parecer
(ID 351397350)
no sentido de que a lide versa sobre interesse estritamente patrimonial e disponível, não justificando a atuação do Parquet sob a ótica constitucional, não obstante a presença de menor no polo ativo.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO(S):
J. S. F. representada por MONICA DA SILVA PEDRO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso
Apelação Cível interposto por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória por danos morais ajuizada por J. S. F., menor impúbere, devidamente representado por sua genitora

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“[...] No caso em tela, a prática de overbooking, reconhecida pela própria ré, caracteriza uma falha grave na prestação do serviço, pois impede que o consumidor embarque no voo contratado, mesmo tendo cumprido todas as exigências (aquisição da passagem, check-in e chegada no horário estipulado).

Essa conduta é abusiva e vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, configurando desrespeito ao consumidor.

A falha na prestação do serviço é manifesta,
pois
a parte ré não comprovou a existência de excludentes de responsabilidade nem demonstrou ter prestado assistência adequada.

Isso porque a prática de vender mais passagens do que a capacidade do voo é uma ação voluntária e controlável pela companhia aérea, e a responsabilidade de gerenciar esse risco recai inteiramente sobre o prestador do serviço.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou reiteradamente sobre a prática do overbooking, estabelecendo que essa conduta viola os direitos do consumidor e gera o dever de indenizar:

"A prática de overbooking, que impede o embarque do passageiro no voo contratado, configura falha na prestação de serviços e gera o dever de indenizar por danos morais, independentemente da justificativa apresentada pela companhia aérea." (STJ, REsp 1.619.161/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
20/11/2017).

Além da falha no embarque, o art. 25 da Resolução 400/2016 da ANAC impõe à companhia aérea o dever de prestar assistência material ao passageiro em situações de atraso ou cancelamento de voo, oferecendo alternativas de alimentação, comunicação e acomodação, conforme o tempo de espera.

No caso concreto, a ré não comprovou que prestou a devida assistência ao autor, que permaneceu por horas no aeroporto, sem suporte, até ser realocado em um voo alternativo.

A ausência de assistência agrava ainda mais a situação do autor, que teve sua dignidade lesada ao ser deixado em condições desfavoráveis, sem informações claras e sem a devida atenção da empresa.

Conforme entendimento pacificado pelo STJ:

"A ausência de assistência ao passageiro em situações de atraso ou cancelamento de voo configura dano moral in
re

ipsa
, pois a própria omissão da companhia aérea é suficiente para gerar abalo à integridade psíquica do consumidor." (STJ,
AgRg
no
AREsp
318.354/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/06/2017).

[...] Assim, JULGO PROCEDENTES os pedidos feitos nesta ação para CONDENAR a ré a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante que fixo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Para fins de cumprimento da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros legais pela taxa SELIC, nos termos do artigo 406 do Código Civil, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento, por tratar-se de relação de natureza contratual.

Pelo princípio da sucumbência, considerando que a autora decaiu apenas no quantum, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”.(grifo nosso)

VOTO-PRELIMINAR

Prejudicial suscitada pela parte apelante
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
(ID 344902362).

1.1.
Postula a suspensão do feito – Tema 1.417 do Sup
remo Tribunal Federal.

A primeira questão a ser dirimida diz respeito ao pedido de suspensão do trâmite processual formulado pela companhia aérea com arrimo no Tema 1.417 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. A apelante invocou a referida afetação para obstar o julgamento do presente recurso.

Contudo, impõe-se a aplicação da técnica da distinção processual, amplamente conhecida como
distinguishing
, para afastar a incidência do referido precedente vinculante ao caso concreto.

A decisão de afetação do referido tema, proferida pela Suprema Corte, revela que seu escopo está
adstrito
às controvérsias relativas à responsabilidade civil das empresas aéreas por atrasos e cancelamentos decorrentes de condições climáticas adversas.

O fato delineado nos autos indica que o atraso do voo, que ocasionou a perda da conexão, decorreu de motivos operacionais, conforme confessado pela empresa aérea, bem como da necessidade de manutenção não programada da aeronave. Não há qualquer alegação ou prova de fatores meteorológicos que justifiquem a interrupção do serviço.

Por conseguinte, ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o substrato fático da presente lide, indefiro o pedido de suspensão do processo.

É como voto.

VOTO-MÉRITO.

2.
1

Da necessária aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica.

A apelante defende a aplicação exclusiva do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), em atenção ao princípio da especialidade, enquanto a sentença fundamentou-se nas disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Pois bem.

Em se tratando de transporte aéreo doméstico, a relação jurídica estabelecida entre o passageiro e a companhia aérea possui natureza inegavelmente consumerista.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. APÓS A LEI
N .
8.078/1990. INCIDÊNCIA DO CDC. ANÁLISE DO OBJETO DO CASO DOS
AUTOS .
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULAS
N .
5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, tratando-se de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, após a entrada em vigor da Lei n. 8.078/1990, incide o Código de Defesa do Consumidor.
2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de que o caso dos autos é a falha na prestação do serviço, devendo ser aplicado o regramento comum, foi baseada no contrato celebrado entre as partes, assim como nos fatos e provas existentes nos autos.

Rever os fundamentos do acórdão recorrido importa necessariamente na interpretação das cláusulas contratuais e no reexame dos fatos e provas, o que é vedado nesta fase recursal. Incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ.

Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1707627 SP 2020/0126088-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2024)
(
g.n
.)

Além disso, a aplica
ção de normas do CBA,
em especial o art. 251-A, não afasta a incidência principiológica e protetiva do CDC
, operando-se, na verdade, um diálogo das fontes.

Assim, a responsabilidade do transportador aéreo por falhas na prestação do serviço é de natureza objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, nos termos do artigo 14 da legislação consumerista, sendo elidida apenas por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, ou por força maior. Por tais razões, rejeito a tese ventilada pela apelante.

2.
2. Do atraso do voo por motivos operacionais e da ausência de conduta ilícita

Sustenta a parte apelante que o referido voo sofreu atraso ínfimo por motivos operacionais, tendo, inclusive, providenciado alimentação e reacomodação do passageiro no próximo voo disponível para o destino programado, em razão da perda da conexão.

Razão não assiste
a empresa aérea.

Isso porque, conforme documentado nos autos, os bilhetes de embarque e os relatórios de monitoramento de voo apresentados pela parte autora demonstram que foi adquirido transporte para o trecho Cuiabá–Recife, tendo os passageiros perdido a conexão em São Paulo e sido realocados em voo que chegou ao
destino final
com cerca de seis horas de atraso, o que lhes impôs um pernoite não planejado no aeroporto de Guarulhos.

Bilhete
adquirido (ID 344901884):

Bilhete após a reacomodação (
ID 344901886
)
:

As alegações da apelante de que o evento se deu por questões operacionais da aeronave e por problemas de tripulação consubstanciam o chamado fortuito interno, risco inerente à própria atividade de exploração do transporte aéreo, inapto a romper o nexo de causalidade ou a configurar excludente de responsabilidade.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE
CIVIL .
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS. RECURSO NÃO
PROVIDO .
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em virtude de atraso de voo superior a 20 horas, ocorrido na véspera de Natal. A recorrente sustenta a necessidade de suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF, alega excludente de responsabilidade por força maior (manutenção da aeronave) e impugna a existência e o valor dos danos
morais .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade da suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do STF; (
ii
) definir se a manutenção não programada da aeronave configura excludente de responsabilidade civil; (
iii
) analisar a configuração dos danos morais e a adequação do quantum indenizatório.
III .
RAZÕES DE DECIDIR A ordem de suspensão referente ao Tema 1.417 do STF não incide no caso, pois a controvérsia constitucional limita-se a eventos de força maior externa, enquanto a manutenção de aeronave caracteriza fortuito interno, operando-se o
distinguishing
.
A necessidade de reparos técnicos na aeronave integra o risco da atividade do transportador, configurando fortuito interno que não rompe o nexo de causalidade e não afasta o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do
CDC .
O atraso excessivo que obriga passageiros a pernoitarem em trânsito durante festividades natalinas, frustrando a reunião familiar, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral indenizável. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado o montante fixado na origem diante da extensão do dano e do caráter pedagógico da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não
provido .
Tese de julgamento: A manutenção técnica de aeronave configura fortuito interno e não autoriza a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF. O atraso de voo excessivo em data festiva enseja reparação por danos morais, cujo valor deve ser arbitrado com razoabilidade.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10095864520258110015, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/02/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026)
(
g.n
.)

Desse modo, entendo que assiste razão à parte apelante, pois a empresa de aviação civil apelada não trouxe aos autos provas aptas a corroborar os fatos alegados, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil. Senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou, extintivo do direito do autor.

Diante desse cenário, deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade da empresa aérea recorrente
.

2.3. Da inexistência de danos morais.

Por consequência dos motivos acima alinhavados, bem como presente o nexo causal entre a conduta ilícita da empresa apelante em não prestar o serviço de transporte na forma contratada, e o dano experimentado pelo menor impúbere, que teve sua chegada atrasada em aproximadamente
6 (seis) horas
, não agiu a empresa aérea com o devido zelo, por isso, deve reparar os danos morais suportados.

Ademais, não se pode considerar mero dissabor do cotidiano, os fatos narrados na inicial.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Sodalício:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE VÔO. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO.
REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.”

(
AgRg
no
AREsp
610.815/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016,
DJe
25/02/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DO VOO
– ATRASO NA CHEGADA AO
DESTINO FINAL
DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO –
SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço. A valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.
(N.U 1005631-35.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 06/08/2023)

2.4. Da necessária redução valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 1
5
.000,00 (
quinze
mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos extrapatrimoniais em decorrência falha na prestação dos serviços, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

Por tais motivos, entendo razoável a redução do “quantum” indenizatório a título de danos morais para o importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, em observância a razoabilidade e a proporcionalidade.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS,
Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026